Tribunal: CARF
Processo: 13851.000101/2005-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Roberto Duarte Moreira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-21

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13851.000101/2005-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-007.508 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de novembro de 2020
Recorrente
PAMIRO COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/12/2004 a 31/12/2004
REGIME
DA
NÃO
CUMULATIVIDADE.
CRÉDITOS
SOBRE
DISPÊNDIOS VINCULADOS A RECEITAS DE EXPORTAÇÃO DE
MERCADORIAS
ADQUIRIDAS
COM
FIM
ESPECÍFICO
DE
EXPORTAÇÃO. NÃO CABIMENTO.
Os dispêndios vinculados às receitas de exportação de mercadorias adquiridas
com fim específico de exportação não geram direito ao crédito da contribuição,
por vedação do artigo 6o, §4o, da Lei 10.833/2003.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Mara Cristina Sifuentes, Laercio Cruz Uliana Junior,
Marcos Antônio Borges (Suplente convocado), Márcio Robson Costa, Pedro Rinaldi de Oliveira
Lima e Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório
O interessado acima identificado recorre a este Conselho, de decisão proferida
pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento.
Trata de Pedido de Ressarcimento, cumulado com compensação, de saldo credor
de Cofins - não cumulativo, apurado em dezembro de 2004, referentes a despesas de
armazenagens de mercadoria e frete na operação de vendas realizadas pela pessoa jurídica, cuja
atividade é a de empresa comercial exportadora.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13851.000101/2005-24
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.508 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13851.000101/2005-24

A autoridade fiscal analisou o pedido à luz do arts. 3o; 6o, § 4o; 15 e 93 da Lei no
10.833/2003 e prolatou o despacho decisório no qual consignou a vedação a quaisquer créditos
da Contribuição (aqueles dispostos nos incisos e parágrafos do artigo 3o) nas aquisições
realizadas por empresa comercial exportadora que tenha adquirido mercadorias com o fim
específico de exportação. Ressaltou, ainda, que a vedação passou a viger a partir de 1 de
fevereiro de 2004 (art. 93).
Cientificado do Despacho Decisório, o contribuinte apresentou sua manifestação
de inconformidade insurgindo-se contra o teor do referido ato administrativo, em que aduziu, em
síntese, que (i) a vedação ao crédito somente aplicava-se à aquisição de mercadoria, e não às
despesas incorridas, tais como armazenagem e frete; (ii) a manutenção da glosa equivaleria a
onerar as exportações de mercadorias, que contraria o ordenamento jurídico; e (iii) o art. 27, § 1o
da IN SRF no 900/08 diz expressamente que a vedação alcança apenas os valores pagos nas
aquisições de mercadorias.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora/MG,
julgou improcedente a manifestação de inconformidade da contribuinte, mantendo o
indeferimento do direito ao crédito. A decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2004
CRÉDITOS A DESCONTAR. INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA. DESPESAS DE
EXPORTAÇÃO. COMERCIAL EXPORTADORA. VEDAÇÃO LEGAL.
O direito de utilizar o crédito do PIS/Pasep e da Cofins no regime não cumulativo não
beneficia a empresa comercial exportadora que tenha adquirido mercadorias com o fim
específico de exportação, ficando vedada, nesta hipótese, a apuração de créditos
vinculados à receita de exportação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A decisão de Primeira Instância teve por fundamento:
- A vedação ao creditamento é exceção à regra geral, e como tal deve ser
interpretada literalmente;
- O dispositivo legal veda a “apuração de créditos vinculados à receita de
exportação”, o que inclui as despesas de armazenagem e frete para as quais a contribuinte
pretende o ressarcimento;
- A conclusão que se chega é a de que o §4o do citado art. 6o da Lei no
10.833/2003, visou impedir o cálculo de qualquer crédito pelas empresas comerciais
exportadoras no que tange às receitas decorrentes de exportação e não apenas aqueles já
abrangidos pela vedação presente no artigo 3o da referida lei.
No recurso voluntário, a contribuinte repisa os fundamentos suscitados em
manifestação de inconformidade sustentado que a decisão recorrida baseou-se em interpretação
“recortada” do dispositivo legal para restringir seu direito.
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.508 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13851.000101/2005-24

Reiterou o direito ao ressarcimento de crédito da Contribuição relativos a
despesas com frete e armazenagem, com fundamento no art. 3o, inciso IX da Lei no 10.833/03
(10.637/02, no caso do PIS/Pasep), entendendo, ainda, que a vedação expressa no § 4o do art. 6o
alcança exclusivamente as aquisições de mercadorias para revenda em operação de exportação.
Traz à colação doutrina, atos normativos da Receita Federal e decisões do CARF
em amparo a sua tese.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Paulo Roberto Duarte Moreira, Relator
O Recurso Voluntário atende aos requisitos de admissibilidade, razão pela qual
dele tomo conhecimento.
Antes de adentrar ao exame do Recurso apresentado, cumpre esclarecer que o
presente processo tramita na condição de paradigma, nos termos do art. 47 do Anexo II do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF
no 343, de 09 de junho de 2015:
Art. 47. Os processos serão sorteados eletronicamente às Turmas e destas, também
eletronicamente, para os conselheiros, organizados em lotes, formados,
preferencialmente, por processos conexos, decorrentes ou reflexos, de mesma matéria
ou concentração temática, observando- se a competência e a tramitação prevista no art.
46.
§ 1o Quando houver multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de
direito, o Presidente de Turma para o qual os processos forem sorteados poderá sortear
1 (um) processo para defini-lo como paradigma, ficando os demais na carga da Turma.
§ 2o Quando o processo a que se refere o § 1o for sorteado e incluído em pauta, deverá
haver indicação deste paradigma e, em nome do Presidente da Turma, dos demais
processos aos quais será aplicado o mesmo resultado de julgamento.
Nesse aspecto, é preciso esclarecer que cabe a este Conselheiro o relatório e voto
apenas deste processo, ou seja, o entendimento a seguir externado terá por base exclusivamente a
análise dos documentos, decisões e recurso anexados neste processo.
Feito tal esclarecimento, passa-se ao exame das razões de Recurso.
O litígio, conforme pontuado no Relatório, versa sobre o indeferimento no
despacho decisório, mantido pela DRJ, de Pedido de Ressarcimento c/c Compensação com
fundamento na ausência do direito creditório nas despesas incorridas pela contribuinte com
armazenagem e frete de mercadorias adquiridas com o fim específico de exportação.
Inicialmente trago os dispositivos legais:
Art. 6o A COFINS não incidirá sobre as receitas decorrentes das operações de:
(...)
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.508 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13851.000101/2005-24

III - vendas a empresa comercial exportadora com o fim específico de exportação.
§ 1o Na hipótese deste artigo, a pessoa jurídica vendedora poderá utilizar o crédito
apurado na forma do art. 3o, para fins de:
I - dedução do valor da contribuição a recolher, decorrente das demais operações no
mercado interno;
II - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, observada a legislação
específica aplicável à matéria.
(...)
§ 4o O direito de utilizar o crédito de acordo com o § 1o não beneficia a empresa
comercial exportadora que tenha adquirido mercadorias com o fim previsto no inciso III
do caput, ficando vedada, nesta hipótese, a apuração de créditos vinculados à receita de
exportação.”
Quanto à vigência, estabeleceu o art. 93:
“Art. 93. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeito, em
relação:
I - aos arts. 1o a 15 e 25, a partir de 1o de fevereiro de 2004;”
A redação do disposto no § 4o do art. 6o da referida Lei é clara ao mencionar a
vedação à apuração de “créditos vinculados à receita de exportação”, o que, a toda a evidência,
abrange os demais dispêndios elencados nos incisos (III a XI) do art. 3o, o que inclui os fretes e
armazenagem aqui discutidos, e não somente as mercadorias em si.
Significa concluir que não é permitida a utilização de créditos diretos e indiretos
da Contribuição para o PIS e para a Cofins, vinculados às despesas efetuadas por pessoa jurídica
comercial exportadora.
Esta matéria já foi enfrentada pela Turma no Acórdão no 3201-004.483, de
Relatoria do conselheiro Marcelo Giovani Vieira, sessão de 28/11/2018, que, por unanimidade
de votos, negou provimento ao recurso do contribuinte e que assim foi ementada:
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS SOBRE DISPÊNDIOS
VINCULADOS
A
RECEITAS
DE
EXPORTAÇÃO
DE
MERCADORIAS
ADQUIRIDAS COM FIM ESPECÍFICO DE EXPORTAÇÃO. NÃO CABIMENTO.
Os dispêndios vinculados às receitas de exportação de mercadorias adquiridas com fim
específico de exportação não geram direito ao crédito da contribuição, por vedação do
artigo 6o, §4o, da Lei 10.833/2003.
Dessa forma, sem razão à contribuinte, devendo-se manter integralmente o
despacho decisório que indeferiu o pedido de ressarcimento e não homologou a compensação.
Quanto aos atos normativos colacionados em sede de recurso (Soluções de
Consulta e Acórdãos do CARF), vê-se que nenhum deles trata especificamente de conceder o
crédito às empresas comerciais exportadoras (ECE) em suas operações vinculadas à receitas de
exportação, pois que trataram da natureza de tais dispêndios quando incorridos por pessoa
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-007.508 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13851.000101/2005-24

jurídica não caracterizada como ECE. Em relação ao entendimento doutrinário, conquanto
especializado, não vincula as decisões proferidas pelo CARF.
Por fim, o pedido de comunicações dos atos processuais aos procuradores
carecem de previsão no processo administrativo fiscal, além de constar da Súmula CARF no 110:
“No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado
do sujeito passivo.(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019)”.

Dispositivo
Diante do exposto, voto para negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira

Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital